Tribunal: TJMT
Processo: 1005860-95.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005860-95.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MANOEL LEMES DA SILVA - CPF: 621.729.481-87 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Impossibilidade. Ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual.

I.

Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de crédito pessoal consignado, além da revisão do débito e repetição de indébito.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes.

III.

Razões de decidir
3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade.
4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do
pacta sunt servanda
.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso.

IV.

Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente.
Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II; CDC, Súmula 297 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 30.08.2021

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO PAN S.A
.
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos da ação "
declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais c/c tutela de urgência provisória
" (Proc. no 1005860-95.2022.8.11.0006), ajuizada por
MANOEL LEMES DA SILVA
, julgou o pedido parcialmente procedente para determinar a conversão dos contratos de saque de cartão de crédito consignado para a modalidade de crédito pessoal consignado.

O Banco Pan S.A. defende que o apelado firmou, junto à instituição financeira
Banco Cruzeiro do Sul
, o contrato de
Cartão de Crédito Consignado
, que posteriormente passou à responsabilidade do Banco apelante. Alega ainda que a modalidade contratual foi plenamente informada ao apelado, que inclusive utilizou o cartão em saques complementares, não havendo justificativa para a conversão do contrato para empréstimo consignado.

Pede, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito consignado, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões (cf. Id. no 231158285), requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O mérito do recurso envolve a validade do contrato de
cartão de crédito consignado
firmado entre as partes, o qual, segundo alega o autor, tornou-se prejudicial com o passar do tempo, razão pela qual solicitou a sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

O réu, ora apelante, sustenta que o contrato foi celebrado de forma regular e transparente, que o autor estava ciente das condições pactuadas, e que não há vício de consentimento que justifique a nulidade ou conversão do contrato.

Indiscutivelmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza
consumerista
,
conforme o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Contudo, a aplicação do CDC não implica na desobrigação do consumidor de cumprir com os deveres contratuais que voluntariamente assumiu, especialmente quando não há provas de vícios no consentimento ou abusividade nas cláusulas do contrato.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“
Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.
” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

O

art. 171, II, do Código Civil
prevê a anulabilidade de negócios jurídicos em casos de dolo, erro, coação, estado de perigo, lesão ou fraude. No presente caso, não se verifica a presença de quaisquer desses vícios capazes de ensejar a nulidade do contrato. O apelante demonstrou que o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado livremente, sendo claro em suas cláusulas e permitindo ao consumidor a utilização de saques e pagamentos mediante faturas, com a possibilidade de amortização parcial do débito.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contratação de
cartão de crédito consignado
é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições. No caso dos autos, o apelado usufruiu dos serviços de crédito disponibilizados pelo cartão, inclusive realizando gastos, conforme demonstrado pelo banco, o que indica que ele tinha plena ciência da natureza do contrato.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO."
(
STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

A conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado, determinada na sentença, não encontra amparo legal, tampouco contratual. O
cartão de crédito consignad
o
possui características específicas, sendo um produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento. A conversão forçada, sem justificativa, viola o princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual os contratos firmados livremente devem ser respeitados pelas partes, desde que estejam em conformidade com a lei.

A alegação de desconhecimento da modalidade contratada não se sustenta, uma vez que as faturas e os extratos fornecidos ao apelado demonstram claramente os termos do contrato. Ademais, o fato de o autor ter ajuizado a ação somente catorze anos após a contratação reforça a presunção de que ele estava ciente das condições pactuadas desde o início.

Assim, não havendo irregularidade na contratação, tampouco ilicitude nos descontos realizados, não há fundamento para a condenação do banco ao ressarcimento de valores, muito menos à repetição do indébito em dobro. Igualmente, não se verifica qualquer ato ilícito que justifique a reparação por danos morais, inexistindo comprovação de abalo psicológico ou prejuízo à honra do apelado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso do réu Banco Pan S.A., para reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito questionado na lide e, assim, julgar improcedentes os pedidos autoral, com inversão do ônus da sucumbência, cuja exigibilidade permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o).

Custas pelo autor, observado o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024